Tribunal: TJPA
Processo: 0815024-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815024-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIAO NORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Região Norte Comércio e Distribuição Ltda. contra decisão interlocutória da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e a nova exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. A decisão reconheceu atuação diligente da Fazenda Pública e declarou preclusa a nova exceção de pré-executividade por versar sobre matéria já decidida. A agravante sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do Tema 566/STJ. Proferida decisão monocrática com concessão de efeito suspensivo, o Estado interpôs Agravo Interno, o qual restou provido, resultando na reforma da decisão monocrática e manutenção da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente com base na sistemática do Tema 566/STJ; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública permaneceu inerte por período suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de prescrição intercorrente, conforme o Tema 566/STJ, inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis ou à não localização do devedor.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de ato judicial útil, sendo insuficiente o mero peticionamento; a efetiva citação, mesmo por edital, interrompe o prazo.

No caso, a suspensão foi formalizada por despacho judicial em 21/08/2014, iniciando-se a prescrição em 22/08/2015, com consumação teórica em 22/08/2020.

Antes do termo final, houve citação válida da executada em 18/07/2019, o que interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ.

Restou comprovada a atuação diligente da Fazenda Pública, não havendo inércia capaz de caracterizar a prescrição intercorrente.

A decisão monocrática que reconheceu, em juízo sumário, a prescrição intercorrente deve ser reformada à luz dos fundamentos da Procuradoria de Justiça, acolhidos pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida realizada antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal, mesmo após suspensão do feito, constitui causa apta a interromper a prescrição intercorrente.

A fixação do termo inicial do prazo de suspensão do art. 40, §1º, da LEF, exige a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis ou à não localização do devedor.

A atuação diligente e contínua da Fazenda Pública afasta a configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.021 e 99, § 3º; LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REGIÃO NORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, na qualidade de Agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal n. 0006954-83.2000.8.14.0006.

A decisão de primeira instância, datada de 10/07/2025, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e a nova exceção de pré-executividade apresentada pela executada. O Juízo de origem afastou a prescrição intercorrente por entender que a Fazenda Pública praticou diversos atos processuais com vistas à satisfação do crédito, evidenciando atuação contínua e diligente, e não a inércia processual necessária para o reconhecimento da prescrição. Ademais, a nova exceção de pré-executividade foi rejeitada sob o fundamento de preclusão consumativa, por versar sobre matéria já decidida.

A Agravante (Executada) buscou a reforma da decisão, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento na sistemática vinculante do
Tema 566/STJ
(REsp 1.340.553/RS), sob o argumento de que a prescrição se consumou após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos subsequentes, contados da ciência da Fazenda Pública da certidão de penhora negativa.

A Agravante reforçou a tese de que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação interrompem a prescrição, não bastando o mero peticionamento em juízo.

Em cognição sumária, proferi decisão monocrática em 05/08/2025, deferindo o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a suspensão da execução fiscal.

Naquela ocasião, entendi pela probabilidade do direito, vislumbrando que, objetivamente, o prazo prescricional quinquenal teria se iniciado em 25/06/2014 e se consumado em 25/06/2019, sem causa interruptiva ou suspensiva útil no período. Foi observada, ainda, a prioridade de tramitação processual em razão da idade do sócio da empresa agravante (mais de 80 anos).

Irresignado com a decisão monocrática, o
ESTADO DO PARÁ
(Exequente) interpôs Agravo Interno (ID 30097304), requerendo o juízo de retratação ou o encaminhamento ao órgão colegiado.

O Agravante reitera a tese de inocorrência de prescrição intercorrente, alegando a não paralisação do feito e a ausência de inércia, refutando a aplicação objetiva do Tema 566/STJ.

A Agravada (Região Norte) apresentou manifestação (contrarrazoes ao Agravo Interno - ID 30723993), suscitando preliminar de não cabimento do Agravo Interno por falta de interesse recursal, visto que a decisão atacada seria provisória e não terminativa de mérito.

No mérito, pugnou pela manutenção da decisão monocrática, ratificando a ocorrência da prescrição intercorrente, e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, dada a situação financeira do seu sócio idoso.

Os autos foram encaminhados à 15ª Procuradoria de Justiça Cível, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento da executada e pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno do Estado do Pará (ID 30933154).

A Procuradoria de Justiça argumentou, em síntese, que, embora o Tema 566/STJ preveja o início automático do prazo prescricional com a ciência da Fazenda Pública da não localização de bens/devedor, essa ciência deve ser
inequívoca
.

No caso concreto, a Procuradoria aponta que, apesar de uma certidão negativa de 02/07/2012, o primeiro despacho judicial determinando a suspensão do feito por um ano somente ocorreu em
21/08/2014
.

Nessa linha, considerou que:

Considerar datas anteriores transfere ônus desproporcional à Fazenda Pública.

A prescrição intercorrente só ocorreria em
21/08/2020
(cinco anos após o termo final da suspensão de um ano a partir do despacho de 21/08/2014).

Antes dessa data (21/08/2020), houve diligências úteis da Fazenda Pública, como nova citação realizada em 18/07/2019, o que interrompeu o curso do prazo prescricional intercorrente, conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ.

Portanto, a decisão de 1º grau que rejeitou a prescrição deve ser confirmada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Embora o Agravo Interno tenha sido interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo e não o mérito final, tal recurso é perfeitamente cabível nos termos do art. 1.021 do CPC, sobretudo em face de decisão monocrática proferida com base em precedente vinculante (Tema 566/STJ), devendo ser afastada a preliminar de não cabimento por falta de interesse recursal suscitada pela Agravada.

Em relação à preliminar de Justiça Gratuita, embora a pessoa jurídica tenha a situação cadastral "INAPTA" e o sócio gerente alegue hipossuficiência por ser idoso, viúvo e aposentado com renda modesta, no Agravo de Instrumento original (ID 28573838) a Agravante declarou
NÃO
fazer jus à Justiça Gratuita e recolheu as custas processuais.

A Gratuidade de Justiça é um benefício que pode ser solicitado a qualquer tempo, mas a situação de prévio recolhimento de custas e a ausência de maiores elementos que comprovem, de forma cabal, a impossibilidade atual da pessoa jurídica de arcar com as despesas sem prejuízo de sua manutenção, fragilizam o pedido.

Ademais, a declaração de hipossuficiência do sócio (pessoa física) não se estende, automaticamente, à pessoa jurídica. No entanto, considerando que o mérito recursal será decidido em favor do Agravado (Estado do Pará), a análise do pedido de gratuidade resta prejudicada.

No mérito, a controvérsia reside na aplicação da sistemática do
Tema 566/STJ
(REsp 1.340.553/RS) para a contagem da prescrição intercorrente em Execução Fiscal.

O Tema 566/STJ fixou teses de observância obrigatória, sendo as mais relevantes para o caso:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, § 1º, da LEF) tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável (5 anos, no caso de crédito tributário).

A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

O processo de execução fiscal foi ajuizado em 28/12/2000. A decisão agravada de 1º grau e o Agravo de Instrumento mencionam o Tema 566/STJ.

O Agravante (Região Norte) argumentou que a prescrição ocorreu em 31/08/2018 ou 21/08/2020, dependendo do marco inicial.

Em minha decisão monocrática, considerei a data de 25/06/2013 como marco da ausência de bens/devedor, fixando a consumação da prescrição em 25/06/2019.

Contudo, a judiciosa manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 30933154) traz um elemento crucial: a necessidade de
ciência inequívoca
da Fazenda Pública como termo inicial da suspensão de 1 (um) ano.

Embora o Tema 566/STJ afirme que o prazo se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública, a Procuradoria aponta que a primeira certidão negativa de 02/07/2012 não está vinculada a uma ciência inequívoca da Fazenda Pública, sendo mais razoável e menos desproporcional considerar a data do
despacho judicial de 21/08/2014
, que determinou a suspensão por um ano.

Adotando-se o marco temporal de
21/08/2014
(despacho judicial que determinou a suspensão):

Início da Suspensão (1 ano):
21/08/2014 (data do despacho).

Fim da Suspensão:
21/08/2015.

Início da Prescrição Intercorrente (5 anos):
22/08/2015.

Consumação da Prescrição (teórica):
22/08/2020.

No entanto, a Execução Fiscal tem caráter dinâmico, e a contagem da prescrição intercorrente é
interrompida
por ato judicial útil à satisfação do crédito. Conforme a Procuradoria, antes do termo final teórico da prescrição (22/08/2020), houve a
efetiva citação
da empresa em
18/07/2019
, o que, nos termos da Tese 4.3 do Tema 566/STJ, é causa apta a interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Dessa forma, com a citação realizada em 18/07/2019, o prazo prescricional foi interrompido antes de sua consumação, que ocorreria em 22/08/2020. A diligência da Fazenda Pública foi bem-sucedida, afastando a inércia que fundamenta a prescrição intercorrente.

Portanto, a r. decisão de 1º grau (ID 148158783), ao afastar a prescrição por reconhecer a atuação contínua e diligente da Exequente, deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos, conforme demonstrado pela Procuradoria de Justiça.

Em suma, a r. decisão monocrática anterior, que concedeu o efeito suspensivo e vislumbrou a prescrição, deve ser reformada, acolhendo-se as razões do Agravo Interno do Estado do Pará e a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO do Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão monocrática de ID 28717265, e, em consequência, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento
interposto pela REGIÃO NORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025